Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129 §13 PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal.
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima e nela provocado lesões corporais, espelhadas em fotografias, resta caracterizada a prática do crime, inviabilizando a desclassificação para o delito de Vias de Fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1978289, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio. j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978585, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j.13.03.2025.